Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas aos agravados não se aperfeiçoaram porque a correspondência de Arquipélago Comércio de Calçados e Acessórios LTDA – ME retornou por mudança de endereço e as destinadas a Sandro Silva Campos e a Patrícia de Paiva e Caravellas Campos por destinatários desconhecidos, ID. 15872071; 15876212; 15876223. Assim, intime-se o agravante a fim de que informe o endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105